Tribunal: TJBA
Processo: 8006293-49.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006293-49.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: ELENILDES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA registrado(a) civilmente como EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA, HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. TEMA 1061/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva de n.
8006293-49.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelantes e apelados BANCO BRADESCARD S.A. e ELENILDES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
do réu e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,